Tribunal: TJDFT
Processo: 0026544-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Participando a empresa ré da cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.
3. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da vendedora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
4. Mostra-se devida a multa compensatória decorrente do atraso na entrega do imóvel, sobretudo quando prevista expressamente no contrato.
5. A pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve no prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, quando decorrente de rescisão contratual por culpa da vendedora.
6. Também em razão da rescisão contratual por culpa da vendedora, mostra devida ao consumidor a restituição do valor da comissão de corretagem, ainda que válida a transferência desse encargo ao consumidor. Precedentes desta Corte.
7. Apelação cível do Réu conhecida e não provida. Apelação Cível do Autor conhecida e parcialmente provida.